Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708034-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZA ORLEIDE DA SILVA SOUZA, THEMISTOCLES GONCALVES DA SILVA, THAIZA GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: SIRLEI FRANCISCA DOS SANTOS, ADMILSON COSTA GARRETO, ANDRESSA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, THIAGO GOMES DE VASCONCELOS D E S P A C H O Abra-se vista à parte embargada para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador